Tribunal: TJDFT
Processo: 0002442-13.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.

1. Condenado o réu pelo STJ e fixada a pena pelo Juízo de 1o grau, não é cabível em sede de apelação nova discussão acerca da materialidade e da autoria.
2. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em consonância com o enunciado no 231 da súmula do STJ.

3. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.